Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-45.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013714-45.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFA QUIRINO DIAS - CPF: 383.566.861-72 (APELADO), GUSTAVO PALMA SILVA - CPF: 021.692.459-60 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), JOSEFA QUIRINO DIAS - CPF: 383.566.861-72 (APELANTE), GUSTAVO PALMA SILVA - CPF: 021.692.459-60 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, proposta em razão de descontos indevidos, não autorizados, em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre a autora e a ré que justifique os descontos realizados; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da requerida pelo desconto indevido em benefício previdenciário; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais; e (
iv
) definir a correção da fixação dos honorários advocatícios e a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O ônus de comprovar a existência de contratação válida recai sobre a requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da negativa da autora quanto à adesão. A ré não apresentou qualquer prova documental da contratação, não se desincumbindo do seu dever probatório.

2.
A realização de descontos em benefício previdenciário sem contrato válido caracteriza cobrança indevida e falha na prestação do serviço, sendo suficiente para ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica.

3.
A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o art. 14,
caput,
do CDC, por se tratar de fornecedora de serviços, atraindo o dever de indenizar pelos danos causados.

4.
A prática de descontos não autorizados em benefício de natureza
alimentar
de pessoa idosa configura violação à dignidade do consumidor, extrapola o mero aborrecimento e enseja o reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

5.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
se
mostra adequado, proporcional e razoável à extensão do dano, considerando a pequena monta dos descontos e a condição pessoal da autora.

6.
A restituição em dobro dos valores pagos encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo correta a condenação imposta na sentença, limitada aos valores efetivamente comprovados nos autos.

7.
A autora não possui interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito, já acolhido na sentença.

8.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos depende da comprovação da incapacidade financeira, o que não foi demonstrado pela ré, nos termos da Súmula 481 do STJ.

9.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, diante da baixa expressão econômica da causa e da necessidade de garantir remuneração digna ao advogado.

10.
Com o desprovimento do recurso da ré, impõe-se a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
autora
parcialmente provido. Recurso
do requerido
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova de contratação válida impõe ao fornecedor o dever de reparar os prejuízos causados ao consumidor por descontos indevidos.

2.
A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
.

3.
A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, salvo prova de engano justificável.

4.
A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige comprovação de incapacidade financeira.

5.
A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa ou da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e 876; CDC,
arts
. 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 300, 334, § 8º, 373, II, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024;

TJMT,
ApCiv
1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024, DJE 01.01.2025;

TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025, DJE 05.03.2025;

TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1002318-97.2023.8.11.0050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024, DJE 15.12.2024;

TJMT,
ApCiv
0050109-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18.12.2024, DJE 06.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
e
JOSEFA QUIRINO DIAS
, individualmente, em face da sentença contida no ID
281258945
, não modificada pelo j
ulgamento dos embargos de declaração de ID
281259856
, proferida
pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop
,
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e condenar a requerida à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente.

Em suas razões recursais (ID 281259858),
o apelante
União
Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNABRASIL
sustenta que os descontos decorreram de contrato regularmente firmado pela autora, mediante aceite eletrônico (via SMS) e ativação em sistema, com envio de kit de boas-vindas, sendo, portanto, lícitas as contribuições associativas e legítima a cobrança.

Alega que, por se tratar de associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, independentemente da demonstração de hipossuficiência.

Além disso, impugna a fixação dos honorários por equidade, requerendo que estes sejam fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, entre 10% e 20% do valor da condenação ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda e, subsidiariamente, para que seja reconhecido o direito à justiça gratuita e revista a verba honorária.

Em suas contrarrazões (ID 281259865), a apelada
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante,
Josefa Quirino Dias
(ID 281259861), afirma que jamais firmou qualquer vínculo com a recorrida, destacando que a
UNABRASIL
não apresentou instrumento contratual assinado nem meio idôneo que comprove autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.

Salienta que os descontos indevidos comprometeram verba de natureza alimentar, afetando sua dignidade, segurança e integridade psíquica, e que a conduta da ré extrapola o mero aborrecimento, justificando indenização por danos morais.

Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor condizente com a gravidade da ofensa, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a ausência de engano justificável.

O apelado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 281259866).

Os recursos são tempestivos (ID 281259862).

O recurso da
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNABRASIL
está devidamente preparado (ID 281777851). Já o recurso de
Josefa Quirino Dias
é isento de preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 281991363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
Josefa Quirino Dias
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor da
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNABRASIL
, em razão de descontos cadastrados sob o código 276, em favor da “contribuição UNSBRAS”, no valor de R$ 42,36, os quais a autora alega jamais ter contratado, desconhecendo, inclusive, a existência da referida entidade.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 280052888):

“(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que
a requerida não comprovou
, de forma categórica,
a origem dos débitos descritos na inicial

que ,
por via de arrastamento,
derivem da celebração de contrato regular
, contraído, pessoalmente, por parte da requerente/consumidora — ponto crucial/nodal que lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da
responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990].

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o
quê
poderia ter-se operacionalizado mediante o
mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato, ou qualquer outro documento idôneo
que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico.

Não obstante isto, do material cognitivo produzido no processo é possível divisar também que, a par da realização da cobrança de serviços
não-contratados
,
não subsistiram/sobrevieram
quaisquer outras
repercussões externas
, que pudessem ter
dinamizado prejuízo/danos à requerente
—
à míngua
da pré-existência de
demonstração de reclamação
, efetivada pela requerente, na esfera administrativa, ou de
iniciativa de tentativa de resolução do problema
através dos órgãos e dos serviços públicos (p.ex.: PROCON e site:
www.consumidor.gov.br
, etc.) de proteção e defesa do consumidor, sem que tivesse obtido êxito.

Não obstante a postura, adotada por parte da companhia requerida, se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a par do natural dissabor e do desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o episódio não tem o condão de acarretar graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto de sequelas à reputação, à imagem, intenso constrangimento ou humilhação, dotada da capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional. Efetivamente, todo o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito.

Portanto, diante desta moldura, considerando-se que não restou positivado que o episódio tivesse o condão de originar reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se impõe.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra
sob enfoque
:

(...)
(TJRS, Apelação Cível n.º 70060674637, 16.ª Câmara Cível, Relator: Des. Ana Maria
Nedel

Scalzilli
, julgado em 04/12/2014) — com destaques não inseridos no texto original.

(...)
(TJRS, Apelação Cível n.º 70063092472, 12.ª Câmara Cível, Relator: Des.
Guinther

Spode
, julgado em 21/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original.

(...)
(TJRS, Apelação Cível n.º 70064520364, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Giovanni Conti, julgado em 28/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original.

Por derradeiro,
com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito
, entendo que deva merecer parcialmente guarida. É que, de acordo com a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito,
àquele, que
foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, é reservado o direito de receber/obter o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil].

Neste mesmo sentido:

(...)
(
STJ
–
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.) – grifos inexistentes no texto original.

Portanto, exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a companhia requerida, de forma abusiva e ilegal, realizou a cobrança de valores de serviços
não-contratados
, considero que a repetição do indébito em dobro em prol da consumidora, é medida que se impõe. Entretanto, neste caso, para a restituição em dobro dos valores, deve se levar em conta os valores comprovadamente pagos [
TJRS
– Recurso Cível, Nº 71006115828, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Julgado em: 29-06-2016;
TJRS
– Recurso Cível Nº 71005919790, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Julgado em 01/03/2016].

Na hipótese concreta, a autora formulou pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, quantia essa que, no seu entendimento, equivale a R$ 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Ocorre que, da prova documental acostada à inicial, é possível verificar apenas dois descontos, ocorridos no mês de março de
2024, no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) e no mês de abril de 2024, também no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). Esses são os valores comprovadamente pagos/descontados.

D’outra banda, de suma importância enfatizar que, na hipótese concreta, se mostra
aplicável
à
requerente a sanção processual decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça
. É que, compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a autora, devidamente intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação e tampouco apresentou qualquer justificativa que pudesse motivar a ausência (
‘vide’
intimações n.º 31643523 e n.º 32025731 na guia “expedientes” e termo de audiência acostado ao ID n.º 164633245). A ausência da parte à audiência de conciliação ou de mediação, totalmente desprovida de justificativa idônea, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e produz, como consequência automática, a imposição de sanção, revertida em benefício do Estado [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015].

Por fim, considerando-se que a plausibilidade do direito invocado — que se caracteriza devido à ocorrência da cobrança irregular de valores — (‘
fumus boni iuris
’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — configurado no risco que a manutenção da cobrança pode dinamizar — (‘
periculum in mora
’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil/2015].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por parte de Josefa Quirino Dias contra UNSBRAS, para o fim de:

a
)

Deferir
a tutela de urgência, para o fim de
Determinar
que a companhia requerida providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das
‘
astreintes
’
[art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil];

b)

Decretar
a ilegalidade da cobrança dos serviços denominados “CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”;

c)

Condenar
a companhia reclamada, a título de indenização por repetição do indébito, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 169,44 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.º 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.º
do Código Civil] e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], ambos contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];

d)

Indeferir
o pedido de condenação por danos morais;

e
)

Condenar
a requerente, nas sanções processuais decorrente da prática de ato atentatório a dignidade da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na proporção de 2% do valor da causa, em benefício do Estado de Mato Grosso, com lastro no teor do art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015;

f)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, tendo em vista que a requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, deverá
a
requerida responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios [art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Assim, considerando o valor irrisório da condenação, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 8.º e 8-A do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Isso porque, diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denoto que o requerido, ora apelante
UNABRASIL
, não se
desincumbiu
do ônus de produzir a prova que
lhe fora determinada, visto que não anexou nenhum documento que comprove a contratação por parte da autora
no decorrer da demanda
.

O requerido sequer juntou aos autos o suposto contrato que demonstrasse a relação jurídica entre as partes, sendo realmente necessária a declaração de inexistência da relação, o que enseja, via de consequência, a configuração de dano extrapatrimonial.

O requerido teve oportunidade de comprovar a suposta contratação pela parte autora, porém nada demonstrou nos autos.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa requerida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora — de caráter estritamente alimentar —, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando
se
tratar de pessoa idosa.

Sobre o tema, ressalte-se que a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de compensação em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de seguro não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.
(
...)”

(N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida gera danos morais presumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso.
O valor arbitrado deR$7.000,00está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025
) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA
PROVA.
DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

5.
O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.
(...) 7. O valor arbitrado emR$7.000,00mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. (...)”
(TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (
g.n
.)

Passando à análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios preestabelecidos para sua fixação, este deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, às circunstâncias envolvidas, à extensão e à repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
que entendo condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, sobretudo, o pequeno valor descontado.

No caso
dos danos morais
, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexador para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

No tocante à repetição do indébito, a apelante
Josefa Quirino Dias
não possui interesse de agir, visto que a sentença já determinou que o valor descontado indevidamente
deve
ser restituído em dobro.

Ademais, não prevalece o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante
UNABRASIL
, sob a justificativa de ser entidade sem
fins lucrativos, haja vista que a obtenção da assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas também depende do livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas, a ponto de impedir o pagamento das custas processuais.

Acerca da pessoa jurídica, especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)”

Na espécie, embora haja a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir que a concessão da gratuidade da justiça em favor do apelante se dê apenas com base na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Nesse contexto, para a concessão da benesse, não se deve considerar apenas a natureza filantrópica da pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de sua incapacidade financeira.

Logo, não prevalece o pedido de concessão da justiça gratuita.

Outrossim
, no tocante aos honorários advocatícios, adentro ao tema referindo que, como regra, a fixação honorária deve obedecer, a princípio, aos limites objetivos impostos no Código de Processo Civil, artigo 85, § 2º.

Veja-se o teor do mencionado artigo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Casuisticamente, o
quantum
estabelecido pelo Magistrado deve atender aos critérios legais, considerando os patamares objetivamente definidos pela lei processual.

Ocorre que deve ser considerada a disposição do § 8º do artigo supramencionado, que transcrevo
in
verbis
:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Partindo dessas premissas, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
deve ser mantido, por ser proporcional e
por
remunerar adequadamente o serviço prestado, considerando a atuação do procurador da autora, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que fixar os honorários com base no valor da condenação resultaria em quantia irrisória, desvalorizando a classe advocatícia.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício, inclusive deste Magistrado:

“(...)
4
. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for ínfimo, considerando os critérios do § 2º, como o grau de zelo profissional, a importância da
causa e o trabalho desempenhado. 5. O valor fixado em R$ 100,00 a título de honorários revela-se desproporcional e ofensivo à dignidade da advocacia, devendo ser majorado para R$ 2.500,00, quantia razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
“A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”.

2
“O valor simbólico da causa em ações de exibição de documentos não vincula diretamente o proveito econômico da demanda, dada sua natureza instrumental”. (
...)”
(N.U 1002318-97.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)

“(...)
O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 233,97) é ínfimo e desproporcional ao trabalho realizado, sendo fixado e majorado, por equidade, para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido para fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

(...)
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando o valor inicialmente arbitrado for irrisório.
(N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 06/01/2025
)

Desse modo, constata-se que o valor fixado é adequado, compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSEFA QUIRINO DIAS
,
apenas
para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos acima alinhados.

Ainda, nego provimento ao apelo de
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
.

Diante do desprovimento do recurso de
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
,
majoro
os honorários recursais,
com relação a ele
,
de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025